Tribunal: STF
Processo: HC 267020
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.185.626/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Pelo que se depreende dos autos, a paciente, que cumpre pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em decorrência de condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, teve o pedido de progressão especial de regime (cumprimento de 1/8 da pena) deferido pelo Juízo das Execuções Penais, em razão de ser mãe de criança, nos termos do art. 112, § 3º, da Lei 7.210/1984.
Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento. Na sequência, foi interposto Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que o Ministro Relator deu-lhe provimento, “para revogar a progressão especial concedida à recorrida”.
Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A vedação à progressão de regime especial, prevista no art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, não se restringe ao crime de organização criminosa, abrangendo também delitos que envolvam atuação conjunta e estável de indivíduos para a prática de crimes, como o crime de associação para o tráfico de drogas. 
6. O tipo penal de associação para o tráfico de drogas possui elementos semelhantes ao conceito de organização criminosa, como união estável e duradoura para a prática de crimes, justificando a aplicação da vedação à progressão especial. 
7. O entendimento consolidado na jurisprudência da Corte Superior é de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de regime especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental não provido

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que a Lei de Execução Penal não veda a progressão especial de regime aos condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, mas apenas àqueles condenados por organização criminosa. Enfatiza que “o delito de associação para o tráfico não se confunde com organização criminosa e, portanto, não impede a progressão de regime nessa modalidade”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que seja garantido à paciente a progressão de regime em conformidade com o disposto no art. 112, § 3º, III, LEP”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça examinou a controvérsia e concluiu pela não concessão da progressão especial de regime prisional. Confira-se, a seguir, o voto do Relator, Ministro MESSOD AZULAY NETO:

A decisão monocrática que se busca reformar acolheu o entendimento de que a vedação para a progressão de regime especial não se restringe à condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), abrangendo qualquer delito que demande a atuação conjunta e estável de indivíduos com o propósito de praticar crimes. 
Esse posicionamento, como destacado no parecer do Ministério Público Federal, baseia-se na ideia de que a associação para o tráfico possui elementos semelhantes aos de uma organização criminosa, como a união estável e duradoura para a prática de crimes. 
Ressaltou o Ministério Público que, a discussão gira em torno do requisito negativo do inciso V, do artigo 112 da LEP, qual seja, o apenado “não ter integrado organização criminosa”. De acordo com a agravante, ao contrário do que exposto na decisão impugnada, o conceito de organização criminosa deve ser interpretado de forma restrita, nos termos da previsão da Lei nº 12.850/2013.
[...]
Contudo, tal conclusão destoa do entendimento desta Corte, no sentido de que a vedação para a progressão de regime especial não se restringe à condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), abrangendo qualquer delito que demande a atuação conjunta e estável de indivíduos com o propósito de praticar crimes.
[...]
Assim, a condenação da recorrida pelo crime de associação para o tráfico de drogas obsta a progressão de regime especial.

As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da progressão especial de regime prisional à recorrente encontra-se lastreada em fundamentação idônea (art. 112, § 3º, V, da LEP), sobretudo porque foi condenada pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (infração cometida nas dependências de estabelecimento prisional). 
De acordo com os autos, “constatou-se a existência de atuações criminosas em formações distintas, a interligar os vários réus entre si”, cabendo destacar que a paciente — pessoa de confiança de agente apontado como líder do grupo criminoso e custodiado em unidade prisional — “movimentava dinheiro decorrente do comércio espúrio e de armas de fogo [...], além de ser responsável por guardar maconha e cocaína”. Nesse contexto, “são diversos os áudios degravados, um retrato do organograma identificado durante a perícia técnica, além de alguns registros pontuais, onde é possível identificar o elevado grau de organização da associação criminosa, desde a hierarquia à repartição de atribuições”.
Tais circunstâncias, portanto, constituem situação apta a obstar a progressão especial de regime, como medida de proteção à infância e de resguardo ao melhor interesse do menor. Como bem destacado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, em caso análogo (HC 262.188 AgR, Primeira Turma, DJe de 29/10/2025): 

Ao vedar a progressão de regime especial do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 às mulheres integrantes de organização criminosa, a intenção da norma é afastar o benefício das rés que integraram grupos criminosos minimamente organizados, dotados de estabilidade e permanência e voltados à prática de infrações penais para garantir a segurança e o melhor interesse da criança menor, que ficaria sujeita à atuação criminosa de quem deveria se responsabilizar por sua integridade física, psíquica e social.
A vedação do inc. V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 não abrange apenas as gestantes e as mães condenadas pelo crime previsto na Lei n. 12.850/2013, podendo alcançar também mulheres que cumpram penas por outros crimes associativos, como associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), pelo qual condenada a paciente. 
Na espécie vertente, consta dos autos que a agravante, Viviane da Silva Carvalho, foi condenada pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes.

No mesmo sentido: HC 179.262, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020; HC 211.540, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/9/2022; e HC 204.155, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/8/2021. 
Em conclusão, o Superior Tribunal de Justiça, no exercício de seu mister precípuo de uniformização e fiscalização da correta aplicação da legislação federal, conferiu aos dispositivos legais interpretação coerente e juridicamente adequada, não se mostrando devida, no caso concreto, a revisão das diretrizes adotadas pela Corte Superior.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se. 
Brasília, 19 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente